Tribunal: TCU
Processo: 019.761/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5146/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial constituída em cumprimento ao item 9.8.4 do Acórdão 1272/2018-TCU-Plenário , da relatoria do ministro José Múcio Monteiro, proferido em sessão de 6/6/2018 (peça 9), nos autos do TC Processo 038.755/2012-2 , com vistas à citação dos responsáveis por possível dano aos cofres do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de Rondônia (Sebrae/RO) na execução dos Contratos 70/2011 e 18/2012 (peça 12), celebrados pela entidade com a empresa GMS Ribeiro Silveira (CNPJ 11.750.229/0001-60), em face da não comprovação de entrega dos produtos/serviços contratados; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (peças 35 a 37) e pelo órgão do Ministério Público junto ao TCU (peça 38, Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin), dos quais são colhidas as seguintes conclusões: i) a Sra. Gleice Mere Soares Ribeiro Silveira apresentou documentos que comprovaram a execução dos serviços ajustados (peças 24-26); e ii) por se tratar de circunstância objetiva, ante as disposições do art. 161 do RI-TCU, a defesa aproveita a todos os responsáveis; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) acolher as alegações de defesa apresentadas pela responsável Gleice Mere Soares Ribeiro Silveira, aproveitando-as em relação aos demais responsáveis, conforme previsto no art. 161 do RITCU; b) julgar regulares as contas dos Srs. Pedro Teixeira Chaves (CPF XXX.204.809-XX); diretor superintendente do Sebrae-RO no período de 2008 a 2014; Osvino Juraszek (CPF XXX.249.569-XX), diretor administrativo e financeiro do Sebrae-RO no mesmo período; e Gleice Mere Soares Ribeiro Silveira (CPF XXX.718.901-XX), terceira contratada, com fulcro nos arts. 16, I, e 17 da Lei 8.443/1992, dando-lhes quitação plena; c) informar aos responsáveis e ao Sebrae/RO a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 019.761/2022-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Gleice Mere Soares Ribeiro Silveira (XXX.718.901-XX); Osvino Juraszek (XXX.249.569-XX); Pedro Teixeira Chaves (XXX.204.809-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Apoio Às Micro e Pequenas Empresas de Rondônia. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: Márcio Augusto Ramos Tinoco (3447/OAB-PI), representando Osvino Juraszek; Márcio Augusto Ramos Tinoco (3447/OAB-PI), representando Pedro Teixeira Chaves. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.